Tribunal: STF
Processo: HC 241535
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal e subtração de incapaz. Violência doméstica. Cerceamento do poder familiar. Lei Maria da Penha. Lei 14.344/2022. Não exaurimento da instância antecedente.  Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.J.V.R. e D.V.B., representados neste ato por F.V.S., contra decisão monocrática do Relator do HC 908.775/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).

A Impetrante foi beneficiada com medida protetiva de urgência concedida em autos de nº 0002718-98.2024.8.19.0203, em trâmite no 3º Juizado de Violência Doméstica da Regional de Jacarepaguá/RJ, cujo objeto consiste na apuração dos delitos de lesão corporal e subtração de incapaz supostamente praticados pelo seu genitor.

No presente writ, a Defesa sustenta o impedimento do contato entre a Impetrante com seus filhos menores, ora pacientes, em decorrência de atos do seu genitor, sendo este o suposto agressor que ensejou o deferimento de medida protetiva de urgência. Pontua a restrição de liberdade de locomoção dos filhos menores. Assevera a beneficiação do agressor pelo afastamento da Impetrante, o que desvirtuaria o propósito da Lei Maria da Penha. Aduz a configuração de violência psicológica em face dos filhos menores, nos termos da Lei 14.344/2022. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o deferimento de busca e apreensão dos filhos menores. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 13):

“(...).
    1. De início, verifica-se que não procede o pleito de redistribuição da ação por tratar de matéria penal.  Isso porque, inobstante o contexto de violência doméstica presente nos autos, a natureza jurídica da pretensão decorre de atributos inerentes ao exercício do poder familiar, matéria que se insere no âmbito do direito de família, atraindo a competência das Turmas que integram a Segunda Seção, nos termos do art. 9º, § 2º, incisos IV e XIII, do RISTJ. 
A propósito, destaque-se que casos semelhantes ao presente já foram apreciados pelas Turmas integrantes da Segunda Seção (HC n. 629.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021 e REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017). 
2.   Avançando, observa-se que o presente writ é impetrado contra decisão monocrática que indeferiu medida liminar requerida em sede de habeas corpus  impetrado perante o TJRJ. 	
Todavia, esta Corte de Justiça tem se posicionado pela inadmissibilidade da deflagração de habeas corpus contra decisão monocrática de relator, sob pena de supressão de instância. Apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, admite-se o excepcional uso de tal remédio constitucional.
Nesse sentido, relevante a menção aos seguintes julgados deste Tribunal (...)
3. No caso em tela, a impetrante deveria ter interposto agravo de instrumento contra a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu seus pedidos, porém manejou diretamente habeas corpus no Tribunal de origem, incorrendo, desde então, em supressão de instância. 
Não só, o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Desembargadora, a qual, todavia, é impugnável por meio de agravo interno. Desse modo, a matéria debatida ainda não foi examinada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, não podendo esta Corte dela conhecer.
Acrescente-se que não se vislumbra eventual teratologia ou flagrante ilegalidade apta a permitir a superação do óbice ao conhecimento do feito e o deferimento do remédio constitucional. 
Verifica-se que a magistrada do 3º Juizado de Violência Doméstica da Regional de Jacarepaguá, após manifestação da requerente e da defesa, manteve a medida protetiva deferida em 05/04/24 somente em favor da vítima, ora impetrante, entendendo que não seria extensível aos filhos desta, por não haver notícia de violência dirigida à prole. Quanto aos demais pedidos (fls. 56/57 e-STJ), incluindo o de busca e apreensão dos menores, foram indeferidos, porque relacionados à guarda e visitação, devendo ser dirigidos ao juízo adequado. Confira-se (fl. 113 e-STJ):
1. Mantenho a medida protetiva deferida exclusivamente em favor da vítima F.V.S. em face do autor do fato W.C.D.S., não sendo esta extensível aos filhos dela, quais sejam, A.J.V.R. e D.V.B., uma vez que não há notícia de violência dirigida à prole. 
2. Acolho integralmente a promoção do Ministério Público para indeferir os requerimentos de fls.53/54, uma vez as questões relacionadas à guarda e visitação devem ser tratadas no campo adequado e não em uma medida cautelar. 
3. No tocante ao pedido de auxílio aluguel e estabilidade no emprego, nada a prover, considerando não haver decisão de afastamento da ofendida do lar ou do seu emprego, conforme destacado pela ilustre promotora, ressaltando-se que as questões relativas ao imóvel devem ser julgadas pelo Juízo competente.
Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça, a tutela de urgência foi indeferida no regime de plantão judiciário, nos seguintes termos (fls. 115/117 e-STJ):
(...) Compulsando-se os autos, vê-se que os pacientes já residiam com o avô, W.C.S., desde os primeiros anos de vida, fato esse afirmado pela própria impetrante em suas alegações. 
E, no caso, a decisão proferida pelo 3º Juizado de Violência Doméstica da Regional de Jacarepaguá no dia 17/04/2024 manteve a medida protetiva já deferida à impetrante contra o seu genitor. 
Nesse sentido, observa-se que o pedido de busca e apreensão aqui formulado já foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, e considerando que não há notícia nos autos de violência contra os menores, requer que seja apreciado o pleito pelo Juízo natural. 
Necessário ainda se faz a realização de um estudo aprofundado por equipe técnica específica desse Juízo natural, do mesmo modo que o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 33/2014, que estabelece as normas do plantão judiciário deste Tribunal, determina que: 
Art. 1º A prestação jurisdicional atende a direito fundamental, constitui serviço público essencial em regime contínuo e ininterrupto e, além do expediente forense normal, será realizada em plantões judiciários, para conhecer de medidas de caráter urgente, em ambos os graus de jurisdição, inclusive nos finais de semana e feriados, realizando se: 
§ 1º O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. 
Por tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Findo o plantão, encaminhe-se à livre distribuição.
 Intimem-se. 
Denota-se que ambas as instâncias originárias consignaram não haver violência contra os menores, compreendendo-se que o pedido de busca e apreensão guarda relação com o exercício do poder familiar, razão pela qual deveria ser formulado perante o juízo competente. Não há teratologia ou flagrante ilegalidade nessa compreensão, mesmo porque não tolhe o direito da impetrante à apreciação do tema pelo juízo competente. Dessa maneira, imperioso concluir que, na hipótese, os elementos trazidos pela impetrante não são suficientes para demonstrar a patente ilegalidade ou teratologia do ato apontado como coator, o que impede a superação do enunciado da Súmula 691/STF. 
4. Frise-se que, mesmo se fosse afastado o óbice da Súmula 691/STF, não seria o caso de conhecer do writ. 
É sabido que o habeas corpus é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Na espécie, entretanto, os documentos colacionados aos autos não evidenciam risco ao direito de locomoção dos menores. Inexistem elementos indicativos de que o acesso da impetrante a seus filhos esteja sendo obstado, ou que os menores estejam sendo mantidos na casa da tia contra e sua vontade. 
Desse modo, a pretensão da impetrante escapa aos limites do remédio constitucional, pois, em verdade, envolve discussão atinente à guarda dos menores e à extensão da medida protetiva deferida na origem, obstando o acesso do seu genitor e de sua irmã aos seus filhos. 
A propósito, resguardadas as distinções entre os casos (...)
5. Ademais, o habeas corpus é instrumento processual caracterizado por cognição sumária e rito célere, não comportando, por isso, a análise de questões que, para seu deslinde, demandam aprofundado exame dos elementos fático-probatórios coligidos nos autos, característica típica do processo de conhecimento, sendo certo que o seu exame deve restringir-se à legalidade ou não da ordem emanada da autoridade apontada como coatora. 
Nessa direção (...)
Cumpre ressaltar que os documentos colacionados aos autos evidenciam a existência de um complexo cenário fático, com vários envolvidos, havendo acusações recíprocas entre a impetrante, de um lado, e seu genitor e sua irmã, de outro. 
Há indicativos de que, após o deferimento da medida protetiva de urgência, W. deixou sua residência e os filhos da impetrante passaram aos cuidados da tia V. Foram juntados documentos demonstrando que, alguns dias depois de a impetrante sair de casa, sua irmã compareceu ao Conselho Tutelar a fim de informar que os menores estavam sob seus cuidados, por não terem notícia a respeito do paradeiro da mãe deles. No Conselho Tutelar, colheu-se depoimento dos menores, os quais narraram comportamentos ditos agressivos da sua mãe e informaram que gostariam de continuar convivendo com a tia, tendo sido determinada, ao final, a realização de reunião com todos os envolvidos. 
Destacam-se esses elementos, sem realizar qualquer juízo de valor sobre eles, apenas para demonstrar que a matéria deve ser objeto de detido exame, pautado em produção de prova sob o contraditório, sendo necessário, inclusive, a realização de prova técnica por equipe psicossocial, até para analisar a existência da apontada manipulação psicológica dos menores. De rigor recordar, ademais, que o direito da impetrante de exercer a guarda dos filhos sem obstáculos deve ser enfrentado sempre em conjunto com o princípio do melhor interesse e da proteção integral da criança e do adolescente, a demandar criteriosa e aprofundada investigação da situação fática e jurídica existente.
Nesse cenário, seria mesmo temerário acolher os pleitos da impetrante para determinar a busca e apreensão dos menores e o deferimento de medida protetiva de urgência à criança e ao adolescente, quando o juízo de origem afastou essa necessidade, em decisão mantida, ainda precariamente, pelo Tribunal estadual. 
6. Do exposto, com fundamento no art. 34, XX c/c art. 210, do Regimento Interno desta Corte, indefere-se, liminarmente, a petição inicial do presente writ.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente